Tribunal: TJSP
Processo: 0000446-05.2018.8.26.0444
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Réu e corréu Daniel (autos desmembrados) flagrados em poder de 17 porções de cocaína, com peso de 31 gramas, visando ao comércio espúrio. Acusado que se valia da residência de Daniel para armazenar as drogas, enquanto promovia a venda. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Réu e corréu Daniel (autos desmembrados) flagrados em poder de 17 porções de cocaína, com peso de 31 gramas, visando ao comércio espúrio. Acusado que se valia da residência de Daniel para armazenar as drogas, enquanto promovia a venda. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da natureza da droga. Inexistência de classificação legal acerca do potencial lesivo de cada substância, o que não autoriza o recrudescimento das basilares, sobretudo quando desprovido de base científica. Acusado primário e possuidor de bons antecedentes. Redutor corretamente reconhecido e aplicado em sua máxima extensão. Pena corporal devidamente substituída por restritivas de direitos. Reforma quanto ao regime, impondo-se o aberto. Negado provimento ao apelo ministerial. Provido o recurso defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000446-05.2018.8.26.0444, da Comarca de Pilar do Sul, em que é apelante/apelado
MURILO MOISÉS DOS REIS RIBEIRO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ministerial, provendo-se o recurso defensivo, para determinar, em favor de
Murilo Moisés dos Reis Ribeiro, o regime inicial aberto, mantendo-se, no mais, a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000446-05.2018.8.26.0444 -Voto no
2
Apelação no 0000446-05.2018.8.26.0444
Comarca: Pilar do Sul
Apelantes: Murilo Moisés dos Reis Ribeiro e Ministério Público
Advogado: Solange Maria Pereira de Góes (Defensor Dativo)
VOTO No. 21.447
Tráfico ilícito de entorpecentes. Réu e corréu Daniel (autos
desmembrados) flagrados em poder de 17 porções de cocaína, com
peso de 31 gramas, visando ao comércio espúrio. Acusado que se
valia da residência de Daniel para armazenar as drogas, enquanto
promovia a venda. Depoimentos firmes e coerentes prestados
pelos agentes de segurança pública. Autoria e materialidade
comprovadas. Condenação mantida. Bases indevidamente fixadas
acima dos mínimos legais, por ocasião da natureza da droga.
Inexistência de classificação legal acerca do potencial lesivo de
cada substância, o que não autoriza o recrudescimento das
basilares, sobretudo quando desprovido de base científica.
Acusado primário e possuidor de bons antecedentes. Redutor
corretamente reconhecido e aplicado em sua máxima extensão.
Pena corporal devidamente substituída por restritivas de direitos.
Reforma quanto ao regime, impondo-se o aberto. Negado
provimento ao apelo ministerial. Provido o recurso defensivo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Ricardo Augusto
Galvão de Souza, da Vara Única da Comarca de Pilar do Sul, em
sentença datada de 08/08/2019 (fl. 264), julgou procedente a ação
penal para condenar Murilo Moisés dos Reis Ribeiro como incurso
no artigo 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/06, às penas de 1 ano e 8
meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime inicial fechado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000446-05.2018.8.26.0444 -Voto no
3
substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo, e
prestação de serviços à comunidade.
O
órgão
ministerial,
irresignado
com
o
decisum, apresentou as razões de apelação, requerendo o não
reconhecimento da atenuante da confissão, a não incidência do tráfico
privilegiado e o afastamento da substituição da pena privativa de
liberdade.
Insurge-se a defesa, igualmente, em face da
decisão, requerendo seja determinado o regime aberto para início de
resgate da pena corporal.
Contrarrazoados os recursos, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo parcial provimento da
apelação ministerial, negando provimento ao apelo defensivo.
É o relatório.
O acusado foi condenado em 1a instância
porque, no dia 09 de março de 2018, por volta das 21h, na Rua
Antônio Rodrigues de Almeida, no 67, CDHU, cidade e Comarca de
Pilar do Sul, agindo em concurso com o corréu Danuel Fernandes
Antunes (autos desmembrados, sobrevindo confirmação de sua
condenação em 2o grau), traziam com eles, guardavam e tinham em
depósito, para fins de tráfico, 17 porções de cocaína, com peso de 31
gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13, laudo de
constatação preliminar de fls. 12 e laudo pericial de fls. 149/152.
Apurou-se
no
transcorrer
da
instrução
processual, a partir dos depoimentos proferidos pelos policiais civis
Reinaldo e Gustavo, corroborados pela confissão do réu, que Murilo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000446-05.2018.8.26.0444 -Voto no
4
o corréu Daniel praticavam o comércio espúrio, sendo que aquele
contava com a ajuda deste para armazenar as drogas em seu imóvel,
enquanto realizava as vendas.
Inexistindo insurgência defensiva quanto à
condenação e, estando o decreto em consonância com as provas
constantes dos autos, passa-se à verificação das teses aventadas,
concernentes às penas.
Na primeira fase da dosimetria, as bases do
recorrente foram fixadas à fração de um sexto acima dos mínimos
legais, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em
virtude da natureza nefasta da droga apreendida, tratando-se de
cocaína.
A
fundamentação
utilizada
pelo
juiz
sentenciante, contudo, não convence, tampouco justifica o gravame
da pena-base, porquanto toda substância ilícita é nociva à saúde do
consumidor, sob pena de se transformar o aumento das bases em
medida constante, ao arrepio da individualização da pena.
No mais, não consta na Portaria no 344, de 12
de maio de 1998, da ANVISA, uma gradação das substâncias, mas
apenas uma relação de quais são ilícitas. O estudo acerca do
potencial lesivo de cada substância é divergente, existindo opiniões
para todos os gostos. Não há comprovação científica de que uma
determinada substância é mais lesiva do que a outra, mesmo porque
essa análise não deve ser feita em abstrato, mas sim concretamente:
um usuário de maconha há 10 anos pode ter suas faculdades mentais
comprometidas de maneira mais severa do que outro que consome
cocaína apenas em eventos festivos, esporadicamente. Em outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000446-05.2018.8.26.0444 -Voto no
5
comparativo, um consumidor assíduo de cocaína ou de maconha
pode ter reduzida ou anulada sua vida funcional assim como um
drogadito em crack.
Dessa forma, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, ausentes elementos que comprovem ser as
circunstâncias judiciais desfavoráveis, determinam-se as bases em 5
anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, não há agravantes e
atenuantes a serem valoradas.
Além de comprovada a primariedade e os bons
antecedentes do acusado, inexistem nos autos elementos a
evidenciar dedicação à atividade criminosa, tampouco integração à
organização criminosa, sendo imperioso o reconhecimento do redutor,
tendo agido com acerto o juízo a quo nesse sentido.
In casu, considerando a reduzida quantidade
de droga apreendida, a causa de diminuição foi corretamente aplicada
à fração máxima de dois terços, tornando as reprimendas definitivas
em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.
Malgrado o recurso interposto pelo órgão
acusatório, tendo em vista a quantidade de droga e as condições
pessoais favoráveis do réu, irretocável a incidência da benesse em
sua
maior
extensão,
revelando-se,
inclusive,
necessária
a
determinação do regime aberto, mantendo-se a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos. Não há elementos nos autos que
justifiquem maior recrudescimento das penas, tampouco pela
quantidade e natureza das substâncias apreendidas.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000446-05.2018.8.26.0444 -Voto no
6
provimento ao apelo ministerial, provendo-se o recurso defensivo,
para determinar, em favor de Murilo Moisés dos Reis Ribeiro, o
regime inicial aberto, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator